Tribunal: TJSP
Processo: 1010610-22.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Inscrição indevida. Relação de consumo. Migração de plano, incompatível com o aparelho do consumidor e não comprovada pela concessionária. Inexigibilidade parcial do débito reconhecida e ilícito caracterizado. Dano moral "in re ipsa". Montante fixado. Redução. Cabimento. Valor que deve ser razoável

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Inscrição indevida. Relação de consumo. Migração de plano, incompatível com o aparelho do consumidor e não comprovada pela concessionária. Inexigibilidade parcial do débito reconhecida e ilícito caracterizado. Dano moral "in re ipsa". Montante fixado. Redução. Cabimento. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.